Tribunal: TJES
Processo: 5015789-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015789-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS VALERIANO registrado(a) civilmente como ELIAS VALERIANO

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA DO RÉU JÁ SUPERADA PELO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068/STF. GRAVIDADE EM CONCRETO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que decretou sua prisão preventiva após condenação pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
é o meio adequado para impugnar a pronúncia do réu, já que há previsão de recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito); e (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada após condenação pelo Tribunal do Júri viola o princípio da presunção de inocência, considerando o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.068.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Habeas Corpus
não é a via adequada para discutir a ausência de provas para a pronúncia, pois há recurso próprio, o Recurso em Sentido Estrito, conforme o art. 581, IV, do CPP. A jurisprudência é pacífica em não admitir o
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

4.
A questão da pronúncia do paciente já se encontra superada, tendo ele sido julgado e condenado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP).

5.
Quanto à prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340 (Tema 1068), firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do montante da condenação, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

6.
A gravidade concreta do crime (homicídio duplamente qualificado), a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e a existência de condenação anterior por tráfico de drogas, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7.
As circunstâncias subjetivas favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O
Habeas Corpus
não é via adequada para discutir a pronúncia do réu, quando há recurso próprio previsto no art. 581, IV, do CPP.

2.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do montante da condenação, conforme Tema 1.068 do STF.

3.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente justificam a decretação da prisão preventiva, ainda que presentes circunstâncias subjetivas favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art
s
. 492
e
581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE
nº
1.235.340, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
J
. 07.11.2019 (Tema 1.068); TJES, HC
Crim

nº
5014679-18.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Subst.
Vânia Massad Campos,
J
. 01.02.2024; TJSC, HC
nº
5050404-87.2024.8.24.0000, Rel. Des. José Everaldo Silva,
J
. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o presente writ, e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015789-18.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
27
/
11
/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS VALERIANO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0011615-34.2009.8.08.0014, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que a decretação da medida cautelar equivale à antecipação do cumprimento de pena, já que o paciente somente foi preso em decorrência de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Aduz, ainda, a ausência de provas para pronunciar o paciente e que ele esteve em liberdade durante toda a instrução processual (desde 2009), possuindo família
constituída
, trabalho lícito e sendo tecnicamente primário.

Pedido liminar indeferido (ID 10236138).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 10302866 pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Concedo a palavra ao ilustre advogado pelo prazo regimental de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos. Excelência, Senhor Presidente, antes de iniciar a sustentação, gostaria de saber quem é que vai votar.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não. O sexto. É o quinto. Aliás, o quinto. Desembargadora Adriana, eu e o desembargador Helimar Pinto.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos. É uma honra estar perante vossa excelência, doutor Wallace Pandolfo Kieffer, presidente desta Egregia Câmara Criminal.

Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais desembargadores, doutor Helimar Pinto, doutor Ubiratan, doutora Adriana, nobre procurador de justiça, doutor Josimar Moreira, o oficial de justiça, os serventuários, o nobre colega advogado que me antecedeu, doutor Marcos Daniel. É uma honra estar aqui perante vossas excelências e expor aquilo que a defesa entende nesse presente writ.

Trata-se de um habeas corpus. Habeas corpus esse, doutor Helimar Pinto, que a defesa entende que pode ser substituído, ele pode substituir uma apelação e explica o porquê. A apelação, interposta já na vara de origem vai demorar a chegar aqui no tribunal, mas o paciente está sofrendo a coação ilegal desde o início. Há um processo de 2009, onde o paciente Elias Valeriano foi acusado de uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. Só que dentro dos autos, tanto em fase inquisitorial, doutora Adriana, quanto também em sede de juízo e também no plenário do júri, foi demonstrado que não há uma prova cabal para condenar esse paciente. Por isso que adiantamos esse presente remédio constitucional.
É verdade que para que haja um novo júri interposto nas alíneas D e C, incisos III do 593 CPP, é necessário, inclusive eu trago aqui uma manifestação, no sentido de apontar o que disse o Desembargador Helimar Pinto. E peço vênia para ler rapidinho quatro linhas.

Como se sabe a expressão manifestamente contrária à prova dos autos, contida no 593 Inciso 3, alínea D do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo júri, quando o veredito repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova judicial. E é o caso desses autos aqui. Vossa Excelência decidiu nos autos 0017272-50. 2015. 8.08, 0012, E o STJ também no agravo regimental, no recurso especial. 1.916.733 de Minas Gerais. E no Arespe, 1.923.674.

No mesmo sentido, diz que deve ser impronunciado quando se trata de algo parecido ou algo nesse sentido que, ora, apontamos aqui.
Deixar claro aqui que o entendimento da defesa é que também, acompanhando vossas excelências, é que não cabe dilação probatória, não cabe adentrar no mérito do habeas corpus, porém, como já dito aqui, é necessário demonstrar máxima data vênia, algumas coisas que estão dentro desse processo, onde o paciente, onde prova, comprova, demonstra, deixa cabal que o paciente não tem absolutamente nenhuma culpa dentro desse processo.

E aqui peço vênia, para ler trechos dos depoimentos: a vítima Alan Melo de Assis às Folhas 24 em seu único depoimento prestado em sede policial, disse o seguinte: o declarante notou que uma motocicleta Honda Fan de cor preta passou com dois ocupantes sendo que passaram direto e após alguns instantes retornaram; que havia um grande aglomerado de pessoas no local sendo que a motocicleta parou próxima ao declarante; sendo que o carona da motocicleta sacou uma arma Sendo que o declarante viu o brilho da arma e passou a correr, que o carona da motocicleta atirou e acertou o Eduardo, que estava próximo. Que o homem atirou novamente e quando o declarante virou-se para correr, o tiro atingiu no rosto dele. O assassino estava com uma jaqueta de cor preta com duas listas brancas nas costas, que ambos estavam com capacetes, sendo que o capacete do piloto era cinza e do garupa era vermelho, que o declarante não viu mais detalhes. Essa aqui é a vítima sobrevivente, a que tomou um tiro de raspão no rosto.

A testemunha Lucas, que não presenciou o crime e que nem sequer ouviu os disparos. Em juízo, a mesma testemunha disse que Elias, que é o paciente, estava na esquina da casa dele e que a casa do Elias fica a uns 300 metros para baixo de onde ocorreu o crime.

A testemunha presencial, Joelma, que é esposa de uma das vítimas, disse o seguinte: quem estava a poucos metros do Alain, chegaram dois motoqueiros, mas não viu quem atirou. Quem perguntou ao Alain, quem foi que atirou? E ele respondeu que não viu, que os atiradores que estavam na moto subiram o morro e correu em direção contrária e viu Elias lá embaixo. Elias, repito, é o paciente.

Aí, essa mesma testemunha, em juízo, ela diz: “que estava a poucos metros do seu namorado conversando com algumas amigas que a declarante não viu quem atirou mas sabe dizer que os dois rapazes chegaram na moto a bordo de uma motocicleta de cor preta e que acha que os motoqueiros estalam de capacete. Aí vem mais duas testemunhas para encerrar a testemunha Fabrícia e Antônio Marcos não falam nada nem em sede policial, muito menos em juízo.

Portanto aqui não faz sentido nem a pronúncia doutor Wallace não tem uma prova doutor Wallace, não tem nem indícios de autoria que o paciente tenha participado desse delito. Eu li para Vossas Excelências demonstrando que tanto a vítima sobrevivente como a mulher da vítima como as duas testemunhas que estavam lá no pagode dizem que não sabem nada, absolutamente nada sobre isso. Aí pode perguntar assim, e como é que o nome desse paciente veio parar dentro desse processo? Alguém ouviu dizer e falou, olha eu ouvi dizer que foi pronto, parou lá em sede policial.

E aí, doutor Helimar Pinto, a gente esbarra naquela decisão do senhor, famosíssima, A decisão que V. Exª disse que, no presente caso, deve-se não apenas desconstituir o julgamento pelo conselho de sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia, pois não havia como submeter o ora agravante ao tribunal do júri, com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo, e por consequente, impronunciar o acusado. É o caso desses autos aqui, doutor Adriana.

Ailton, porque que você então impetrou o habeas Corpus? Porque ele foi preso no dia que foi julgado. Se ele não tivesse sido preso no dia que fora julgado... apresentaria o recurso de apelação e deixaria chegar aqui.

Só que ele está preso por força daquela decisão do 492 do CPP, mais a decisão do STF. Maravilha! Acertadamente! Porém, eu precisava impetrar esse HC para sanar essa dor, sanar com o remédio constitucional que é o presente Writ.

E nesse sentido, Excelência, já caminhando para o final, Eu venho pedir, caso doutor Adriana, a senhora não conheça o habeas corpus, venha conceder a ordem de ofício. Pra quê? Pra impronunciar o paciente.

Segundo, caso vossa excelência entenda que ele vai aguardar chegar a apelação aqui no tribunal, que seja solto, que seja posto em liberdade, para que quando a apelação chegar aqui, demonstrar mais profundamente para os senhores a inocência desse paciente. E é nesse sentido que esse impetrante, esse advogado com máxima data vênia, o respeito que eu tenho por essa colenda Câmara Criminal, venho pedir que vossas excelências possam analisar com mais tranquilidade, com uma maior tranquilidade, ou caso já tenha analisado conceda a ordem.

Caso a douta relatora venha a denegar a ordem, eu peço ao doutor Helimar para pedir vistas e olhar que esse processo é um daqueles igual que o senhor julgou. E, doutor, no mesmo sentido, doutor Wallace Pandolfo Kieffer, esse é o meu pedido. Doutora relatora, muito obrigado pela preciosa atenção e devolvo a palavra ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor.

Cumprimento vossa excelência pelo brilhantismo da sustentação e concedo a palavra a eminente relatora.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (RELATORA):-

Obrigada, presidente. Boa tarde, doutor Hilton. Parabéns pelas suas alegações.

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS VALERIANO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0011615-34.2009.8.08.0014, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que a decretação da medida cautelar equivale à antecipação do cumprimento de pena, já que o paciente somente foi preso em decorrência de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Aduz, ainda, a ausência de provas para pronunciar o paciente e que ele esteve em liberdade durante toda a instrução processual (desde 2009), possuindo família
constituída
, trabalho lícito e sendo tecnicamente primário.

Em
um
primeiro momento, resta analisar a suposta ausência de provas para embasar a decisão de pronúncia do paciente.
Sabe-se
que
o
Habeas Corpus
torna-se via inadequada de impugnação quando
houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento.

Esse é o caso dos presentes autos, visto que o recurso cabível para analisar o pleito do impetrante é, na verdade, o Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581, IV, do CPP, que dispõe:
“Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: IV – que pronunciar o réu;”

Importa ressaltar que a pronúncia do paciente já foi superada no
processo de origem
, pois ele foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, na modalidade consumada e tentada. O Magistrado de primeiro grau fixou a pena em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (decisão de ID 10224169).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem optado pel
o não conhecimento do
writ
em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA EXCLUSIVAMENTE PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE OUVIR-DIZER. NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. Na hipótese, a defesa argumenta que há nulidade absoluta decorrente da pronúncia do paciente com fundamento exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. A matéria somente seria passível de análise em sede de habeas corpus caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese.
4. Writ não conhecido.

(TJES; HC
nº
5014679-18.2023.8.08.0000; Rel. Des.
Subst.
Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 01.02.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 121, §2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13. 1. Ausência de indícios de autoria. Matéria de mérito. Via eleita inadequada. 2. Decote da qualificadora referente ao cometimento do crime por motivo fútil. Inviabilidade.
Sucedâneo recursal. Não conhecimento do pedido. Ausência de flagrante ilegalidade.
3. Nulidade da ação penal originária. Oitiva de testemunhas após o término da instrução. Inviabilidade. Não demonstração de prejuízo.
4. Impetração parcialmente conhecida
e ordem denegada. 1. O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de fundamentos relativos à ausência de indícios de autoria.
2. Considerando que o impetrante deixa de utilizar a via recursal própria para discutir o possível decote da qualificadora referente ao motivo fútil, qual seja, o recurso em sentido estrito, bem como diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada de ofício, ante ao atendimento dos requisitos previstos no art. 413, §1º, do CPP para a prolação da pronúncia, é medida que se impõe o não conhecimento do pedido.
3. Não demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado às partes em razão da oitiva de testemunhas após o interrogatório, inviável o reconhecimento de nulidade, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. Precedentes do STJ. 4. Impetração parcialmente conhecida e ordem denegada.

(TJES; HC
nº
0019368-64.2021.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio; Segunda Câmara Criminal; J. 27.10.2021)

Assim, conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal é cabível apenas em casos excepcionais, quando a sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou quando há flagrante ilegalidade, o que não se amolda ao caso em epígrafe. Portanto, o não conhecimento do argumento de ausência de provas para embasar a pronúncia do paciente é medida que se impõe.

Superado esse ponto, a
d
efesa argumenta que o suposto constrangimento ilegal nos autos originais decorre do fato de que o paciente foi preso apenas em decorrência de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Aduz, ainda, que o paciente esteve em liberdade durante toda a instrução processual, possui trabalho lícito, família constituída e é tecnicamente primário. No entanto, apesar dos argumentos, razão não lhe assiste.

Na ocasião do julgamento do RE nº 1.235.340, que gerou o Tema de Repercussão Geral nº 1.068, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, com base no art. 492 do CPP:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Dessa forma, amparando-se na soberania das decisões do júri popular (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) e reconhecendo que a imediata execução da pena nesses casos não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu, ora paciente, já foi reconhecida pelos jurados, o Magistrado poderá determinar a execução provisória da pena, sem prejuízo do conhecimento de eventuais recursos interpostos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE HOMICIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA(ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II E ARTIGO 121 § 2º, III C/C O ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR.
Paciente condenado pelo tribunal do júri a pena maior de 15 anos. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Manutenção da decisão. Impossibilidade de acolhimento da alegação de presunção de inocência. Art. 492, I, e do CPP.
Aplicação do tema de repercussão geral 1068 do STF, que autoriza a imediata execução da pena imposta, qualquer que seja o montante da pena.
Alegação de semi-imputabilidade não analisada pelo juízo de origem. Supressão de instância. Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhecida,
ordem denegada.

(TJSE; HC
nº
0011640-90.2024.8.25.0000 202452783; Rel. Des. Diógenes Barreto; Câmara Criminal; J. 01.10.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. S 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM APELAÇÃO. Pendência de Recurso Especial e extraordinário. Ilegalidade da negativa de recorrer em liberdade. Decisão fulcrada no art. 312 do código de processo penal. Gravidade do fato e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, foragido noutro feito. Motivação suficiente. Mandado de prisão neste feito pendente de cumprimento por quase dois anos após a sessão do júri. Contemporaneidade presente. Alegação de desrespeito ao art. 492, inciso I, alínea e, do código de processo penal. Não ocorrência.
Julgamento do tema 1068 pelo Supremo Tribunal Federal que validou a execução provisória da pena após a sentença proferida pelo tribunal do júri independentemente da quantidade pena imposta. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

(TJSC; HC
nº
5050404-87.2024.8.24.0000; Rel. Des. José Everaldo Silva; Quarta Câmara Criminal; J. 19.09.2024)

[...]

Hipótese em que a condenação pelo Tribunal do Júri comporta a execução imediata da pena. Entendimento em conformidade com o Tema 1068, do STF: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
Apelo do réu improvido e provido em parte o recurso da acusação, com observação. (TJSP; Apelação Criminal 0034551- 23.2017.8.26.0224; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data do Julgamento: 20/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024)

(TJSP; A
p
Cr
im

nº
0034551-23.2017.8.26.0224; Rel. Des. Pinheiro Franco; Quinta Câmara de Direito Criminal; J. 20.09.2024)

Ainda que não seja imprescindível reunir os requisitos para a decretação da prisão preventiva quando realizada após condenação do réu pelo Tribunal do Júri, conforme determinou a Excelsa Corte, depreende-se que estão presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva, dado o seu reconhecimento em sessão plenária do júri popular, além da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade do crime praticado (homicídio doloso envolvendo duas vítimas, cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da primeira vítima), da periculosidade efetiva do paciente e de sua reiteração delitiva (o paciente possui uma condenação anterior pelo crime previsto nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, conforme certidão de ID 50919855 do processo de origem).

Por conseguinte,
“a
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(STF,
AgR no
HC
nº
212.647, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,
J.
05.12.2022)

Por fim, o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores é de que eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente, o fato de possuir trabalho lícito e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão processual, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Diante tudo
até aqui
exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de
NÃO CONHECER
de parte do presente
Habeas Corpus
, conhecendo-o apenas no que se refere ao argumento de antecipação do cumprimento da pena do paciente na decretação da prisão preventiva e, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos para um reexame.

*

com*

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

V O T O

PEDIDO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pedi vista dos autos, e acompanho integralmente o brilhante voto proferido pela eminente Desembargadora Convocada Adriana Costa de Oliveira.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2024

V O T O

PEDIDO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que pedi vista dos autos em meu Gabinete para melhor analisar o caso.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS VALERIANO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de referência. Após o julgamento no Tribunal do Júri, o paciente foi condenado por homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada.

Ao analisar as razões suscitadas pela defesa, verifico que as alegações apresentadas ultrapassam os limites da admissibilidade desta via processual, uma vez que pretendem a incursão no mérito das provas, aspecto próprio do recurso de apelação. É entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o Habeas Corpus não se presta como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão combatida, o que não é o caso dos autos.

Conforme reconhecido pela E.
Relatora
, a decisão de pronúncia e a condenação posterior do paciente basearam-se em elementos de prova apreciados pelo Tribunal do Júri, instância competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Eventual revisão dos fundamentos de mérito é matéria a ser debatida em sede recursal adequada, como previsto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em sustentação oral, a defesa destacou precedentes de minha lavra, nos quais a questão probatória foi discutida
em sede de recurso de apelação
. Destaco que tais precedentes reafirmam a adequação do recurso de apelação criminal para o enfrentamento do mérito das provas,
reforçando a inadequação do Habeas Corpus para essa finalidade
. Este ponto converge com o entendimento de que a análise aprofundada de elementos probatórios exige a via recursal
apropriada
, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a imediata execução provisória da pena, conforme estabelecido pelo art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, e ratificada pelo Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, decorre da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não configurando qualquer violação à presunção de inocência. Nesse sentido, destaco o precedente do STF:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."
(STF, RE 1.235.340, Tema 1068, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.10.2021).

Por conseguinte, não há evidência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. As questões levantadas pela defesa demandam análise probatória, que não pode ser realizada na estreita via do
Habeas Corpus
, sendo apropriado o exame do mérito no recurso de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto da eminente Relatora para,
em parte, não conhecer do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem
.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5015789-18.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE: ELIAS VALERIANO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE C
OLATINA
/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS VALERIANO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0011615-34.2009.8.08.0014, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que a decretação da medida cautelar equivale à antecipação do cumprimento de pena, já que o paciente somente foi preso em decorrência de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Aduz, ainda, a ausência de provas para pronunciar o paciente e que ele esteve em liberdade durante toda a instrução processual (desde 2009), possuindo família constituída, trabalho lícito e sendo tecnicamente primário.

Em um primeiro momento, resta analisar a suposta ausência de provas para embasar a decisão de pronúncia do paciente. Sabe-se que o Habeas Corpus torna-se via inadequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento.

Esse é o caso dos presentes autos, visto que o recurso cabível para analisar o pleito do impetrante é, na verdade, o Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 581, IV, do CPP, que dispõe:
“Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: IV – que pronunciar o réu;”

Importa ressaltar que a pronúncia do paciente já foi superada no processo de origem, pois ele foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, na modalidade consumada e tentada. O Magistrado de primeiro grau fixou a pena em 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (decisão de ID 10224169).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem optado pelo não conhecimento do
writ
em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA EXCLUSIVAMENTE PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE OUVIR-DIZER. NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. Na hipótese, a defesa argumenta que há nulidade absoluta decorrente da pronúncia do paciente com fundamento exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. A matéria somente seria passível de análise em sede de habeas corpus caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese.
4. Writ não conhecido.
(TJES; HC
nº
5014679-18.2023.8.08.0000; Rel. Des.
Subst.
Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 01.02.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 121, §2º, II E IV, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13. 1. Ausência de indícios de autoria. Matéria de mérito. Via eleita inadequada. 2. Decote da qualificadora referente ao cometimento do crime por motivo fútil. Inviabilidade.
Sucedâneo recursal. Não conhecimento do pedido. Ausência de flagrante ilegalidade.
3. Nulidade da ação penal originária. Oitiva de testemunhas após o término da instrução. Inviabilidade. Não demonstração de prejuízo.
4. Impetração parcialmente conhecida e ordem denegada.
1. O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de fundamentos relativos à ausência de indícios de autoria.
2. Considerando que o impetrante deixa de utilizar a via recursal própria para discutir o possível decote da qualificadora referente ao motivo fútil, qual seja, o recurso em sentido estrito, bem como diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada de ofício, ante ao atendimento dos requisitos previstos no art. 413, §1º, do CPP para a prolação da pronúncia, é medida que se impõe o não conhecimento do pedido.
3. Não demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado às partes em razão da oitiva de testemunhas após o interrogatório, inviável o reconhecimento de nulidade, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief. Precedentes do STJ. 4. Impetração parcialmente conhecida e ordem denegada.
(TJES; HC
nº
0019368-64.2021.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio; Segunda Câmara Criminal; J. 27.10.2021)

Assim, conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal é cabível apenas em casos excepcionais, quando a sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou quando há flagrante ilegalidade, o que não se amolda ao caso em epígrafe. Portanto, o não conhecimento do argumento de ausência de provas para embasar a pronúncia do paciente é medida que se impõe.

Superado esse ponto, a defesa argumenta que o suposto constrangimento ilegal nos autos originais decorre do fato de que o paciente foi preso apenas em decorrência de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Aduz, ainda, que o paciente esteve em liberdade durante toda a instrução processual, possui trabalho lícito, família constituída e é tecnicamente primário. No entanto, apesar dos argumentos, razão não lhe assiste.

Na ocasião do julgamento do RE nº 1.235.340, que gerou o Tema de Repercussão Geral nº 1.068, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, com base no art. 492 do CPP:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Dessa forma, amparando-se na soberania das decisões do júri popular (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) e reconhecendo que a imediata execução da pena nesses casos não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que a culpa do réu, ora paciente, já foi reconhecida pelos jurados, o Magistrado poderá determinar a execução provisória da pena, sem prejuízo do conhecimento de eventuais recursos interpostos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE HOMICIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA(ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II E ARTIGO 121 § 2º, III C/C O ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR.
Paciente condenado pelo tribunal do júri a pena maior de 15 anos. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Manutenção da decisão. Impossibilidade de acolhimento da alegação de presunção de inocência. Art. 492, I, e do CPP.
Aplicação do tema de repercussão geral 1068 do STF, que autoriza a imediata execução da pena imposta, qualquer que seja o montante da pena.
Alegação de semi-imputabilidade não analisada pelo juízo de origem. Supressão de instância. Habeas corpus parcialmente conhecido e na parte conhecida,
ordem denegada.
(TJSE; HC
nº
0011640-90.2024.8.25.0000 202452783; Rel. Des. Diógenes Barreto; Câmara Criminal; J. 01.10.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. S 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM APELAÇÃO. Pendência de Recurso Especial e extraordinário. Ilegalidade da negativa de recorrer em liberdade. Decisão fulcrada no art. 312 do código de processo penal. Gravidade do fato e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, foragido noutro feito. Motivação suficiente. Mandado de prisão neste feito pendente de cumprimento por quase dois anos após a sessão do júri. Contemporaneidade presente. Alegação de desrespeito ao art. 492, inciso I, alínea e, do código de processo penal. Não ocorrência.
Julgamento do tema 1068 pelo Supremo Tribunal Federal que validou a execução provisória da pena após a sentença proferida pelo tribunal do júri independentemente da quantidade pena imposta. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

(TJSC; HC
nº
5050404-87.2024.8.24.0000; Rel. Des. José Everaldo Silva; Quarta Câmara Criminal; J. 19.09.2024)

[...]
Hipótese em que a condenação pelo Tribunal do Júri comporta a execução imediata da pena. Entendimento em conformidade com o Tema 1068, do STF: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
Apelo do réu improvido e provido em parte o recurso da acusação, com observação. (TJSP; Apelação Criminal 0034551- 23.2017.8.26.0224; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do Júri; Data do Julgamento: 20/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024)
(TJSP; A
p
Cr
im

nº
0034551-23.2017.8.26.0224; Rel. Des. Pinheiro Franco; Quinta Câmara de Direito Criminal; J. 20.09.2024)

Ainda que não seja imprescindível reunir os requisitos para a decretação da prisão preventiva quando realizada após condenação do réu pelo Tribunal do Júri, conforme determinou a Excelsa Corte, depreende-se que estão presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva, dado o seu reconhecimento em sessão plenária do júri popular, além da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade do crime praticado (homicídio doloso envolvendo duas vítimas, cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da primeira vítima), da periculosidade efetiva do paciente e de sua reiteração delitiva (o paciente possui uma condenação anterior pelo crime previsto nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, conforme certidão de ID 50919855 do processo de origem).

Por conseguinte,
“a
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(STF, AgR no HC nº 212.647, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, J. 05.12.2022)

Por fim, o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores é de que eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente, o fato de possuir trabalho lícito e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão processual, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Diante tudo até aqui exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, no sentido de
NÃO CONHECER
de parte do presente
Habeas Corpus
, conhecendo-o apenas no que se refere ao argumento de antecipação do cumprimento da pena do paciente na decretação da prisão preventiva e, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

P
ROCESSO Nº

5015789-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS VALERIANO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Inicialmente, saliento que pedi vista dos autos em meu Gabinete para melhor analisar o caso.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS VALERIANO
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de referência. Após o julgamento no Tribunal do Júri, o paciente foi condenado por homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada.

Ao analisar as razões suscitadas pela defesa, verifico que as alegações apresentadas ultrapassam os limites da admissibilidade desta via processual, uma vez que pretendem a incursão no mérito das provas, aspecto próprio do recurso de apelação. É entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o Habeas Corpus não se presta como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão combatida, o que não é o caso dos autos.

Conforme reconhecido pela E.
Relatora
, a decisão de pronúncia e a condenação posterior do paciente basearam-se em elementos de prova apreciados pelo Tribunal do Júri, instância competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Eventual revisão dos fundamentos de mérito é matéria a ser debatida em sede recursal adequada, como previsto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em sustentação oral, a defesa destacou precedentes de minha lavra, nos quais a questão probatória foi discutida
em sede de recurso de apelação
. Destaco que tais precedentes reafirmam a adequação do recurso de apelação criminal para o enfrentamento do mérito das provas,
reforçando a inadequação do Habeas Corpus para essa finalidade
. Este ponto converge com o entendimento de que a análise aprofundada de elementos probatórios exige a via recursal
apropriada
, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a imediata execução provisória da pena, conforme estabelecido pelo art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, e ratificada pelo Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, decorre da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não configurando qualquer violação à presunção de inocência. Nesse sentido, destaco o precedente do STF:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."
(STF, RE 1.235.340, Tema 1068, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.10.2021).

Por conseguinte, não há evidência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. As questões levantadas pela defesa demandam análise probatória, que não pode ser realizada na estreita via do
Habeas Corpus
, sendo apropriado o exame do mérito no recurso de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto da eminente Relatora para,
em parte, não conhecer do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem
.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

Acompanho o Relator em
no sentido de
NÃO CONHECER
de parte do presente
Habeas Corpus
, conhecendo-o apenas no que se refere ao argumento de antecipação do cumprimento da pena do paciente na decretação da prisão preventiva e, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
.